Tribunal: STF
Processo: RE 1261090
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 10, fl. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE PENSÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Tratando-se de pedido de habilitação de pensão, diversamente do que ocorre quando já há vínculo entre o (a) demandante e o instituto de previdência (revisão ou complementação de pensão, por exemplo), quando não ajuizada a ação em até cinco anos após o óbito do (a) segurado (a), prescreve o próprio fundo de direito. 
    Decorridos mais de cinco anos entre a data do ato ou fato que originou a ação e o ajuizamento da lide, prescrito está o próprio fundo de direito. 
    Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Hipótese em que não se aplica a Súmula nº 82 do Superior Tribunal de Justiça, pois não se está diante de relação de trato sucessivo. 
    Posicionamento unânime do Superior Tribunal de Justiça.
    Recurso Desprovido”.
    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), com amparo no artigo 102, III, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, da Constituição, bem como à Súmula 85/STJ, pois (a) o acórdão recorrido deu interpretação equivocada à Súmula 85/STJ, uma vez que entendeu pela prescrição do próprio fundo de direito pela inércia da Recorrente ao pedir habilitação na pensão por morte (Vol. 16, fl. 5); (b) o benefício previdenciário de pensão por morte não está sujeito à prescrição do fundo de direito, podendo ser exercido a qualquer tempo; (c) a Súmula 85/STJ trata da prescrição quinquenal em casos de prestações de trato sucessivo, não podendo, desse modo, ser aplicada à hipótese dos autos, pois o que prescreve são as parcelas devidas no prazo de cinco anos; e (d) o entendimento firmado pelo Tribunal de origem atinge diretamente o direito fundamental da recorrente de proteção à família e à dignidade da pessoa humana. 
    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, aplicando o entendimento firmado no Tema 879 desta CORTE, segundo o qual não tem repercussão geral a questão da prescrição de obrigação reconhecida como de trato sucessivo (Vol. 20).
    Interposto Agravo Interno dessa decisão, o Tribunal a quo afastou a aplicação do Tema 879 e determinou que o Recurso Extraordinário fosse submetido a novo juízo de admissibilidade (Vol. 25).
    Posteriormente, o Tribunal de origem admitiu o apelo extremo, ao fundamento de que, no julgamento do ARE 1.027.835 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/11/2018), esta SUPREMA CORTE estendeu os efeitos do RE 626.489/SE (Tema 313) aos beneficiários do Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais (Vol. 31).
    É o relatório.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, conforme relatado, o Tribunal de origem confirmou a sentença que reputou prescrita a pretensão, com fundamento no Decreto 20.910/1932 e na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que o óbito do segurado ocorreu em 6/8/2002, o requerimento administrativo ocorreu em abril de 2011 e o ajuizamento da ação, apenas em 4/2/2015. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, para se chegar à conclusão diversa da proferida pelo acórdão recorrido, seria necessária a análise dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta seara recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA COM ESPEQUE NO DECRETO 20.910/32. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE AFRONTA AO ART. 37, § 5º, DA LEI MAIOR. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE E AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 10.5.2010. Tendo a Corte Regional reconhecido a prescrição com fundamento no Decreto 20.910/32, o exame da alegada ofensa constitucional dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 850.212-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2013).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.03.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REPARAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente quanto à ocorrência de prescrição, em face à natureza cível da demanda reconhecida na instância a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exigir o exame da legislação infraconstitucional de regência (Decreto 20.910/32 e art. 206, § 3º, V, do Código Civil, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Ademais, o acórdão recorrido, ao afastar as disposições do art. 37, § 5º, da CF, não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE 669.069-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 666), apreciado sob a sistemática da repercussão geral, no sentido de que é “prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, conforme verificado no caso em análise. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem”. (ARE 1054693-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 25/3/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2018. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO DA RECORRENTE À BUSCA DA CONTINUIDADE DA PENSÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inadmissível na via extraordinária o reexame da moldura fática retratada no acórdão recorrido a fim de se verificar possível desacerto de interpretação dada à legislação infraconstitucional. Incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1143971-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 3/9/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente